Tribunal: TJBA
Processo: 8076304-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076304-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: SILENE ROBERTA MATOS DA PAIXAO

Advogado(s)
:
SILENE ROBERTA MATOS DA PAIXAO, ANTONIO CARLOS DE SANTANA

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA. CONTRATOS COLIGADOS. COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência em ação redibitória, determinou a devolução de veículo com suposto vício oculto à concessionária, a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento coligado e a abstenção de inclusão do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a instituição financeira possui responsabilidade solidária decorrente de eventual vício oculto no veículo financiado, justificando a suspensão provisória das parcelas do mútuo, bem como se o valor fixado a título de multa cominatória atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se pela existência de contratos coligados por conexão funcional, uma vez que o contrato de financiamento não subsiste como fim em si mesmo, estando intrinsecamente vinculado à efetiva aquisição e fruição do veículo.

4. A instituição financeira que atua em parceria no mercado de consumo para viabilizar a aquisição do bem insere-se na cadeia de fornecimento, assumindo responsabilidade solidária perante o consumidor, nos moldes delineados pelo Código de Defesa do Consumidor, não comportando acolhimento a tese de completa autonomia contratual que a exima das vicissitudes do negócio principal.

5. O desapossamento do bem por ordem judicial, aliado à constatação preliminar de vícios mecânicos graves que impedem a sua regular utilização, configura o perigo de dano e a probabilidade do direito necessários para a suspensão das cobranças atinentes ao financiamento, sob pena de impor ônus desproporcional e excessivo à consumidora, que restaria obrigada a adimplir as prestações de um veículo inutilizável.

6. A multa cominatória fixada em valor diário que observa a capacidade econômica da instituição financeira e dotada de teto global condizente com a obrigação principal não configura enriquecimento sem causa, cumprindo a sua finalidade coercitiva de garantir a eficácia do provimento jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "
A instituição financeira que viabiliza a aquisição de veículo atua como integrante da cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos vícios do produto, o que autoriza a suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento coligado ao de compra e venda quando o bem for devolvido por força de decisão judicial
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8076304-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e como Agravada
SILENE ROBERTA MATOS DA PAIXAO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça